Tribunal: TJDFT
Processo: 0007589-82.1997.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0007589-82.1997.8.07.0000 IMPETRANTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Expeça-se ofício retificador quanto aos novos beneficiários dos créditos requisitados, cujas habilitações foram deferidas na decisão de id. 23897252, com indicação dos nomes dos sucessores e valores cabíveis a cada um deles, conforme quinhões constantes dos documentos mencionados na referida decisão. Brasília - DF, 22 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora